Tribunal: TJPA
Processo: 0818889-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818889-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818889-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS E PROPAGANDA ENGANOSA NA COMERCIALIZAÇÃO DE CONSÓRCIOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, voltada à suspensão de práticas comerciais e publicitárias atribuídas à administradora de consórcios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se os elementos constantes dos autos são suficientes, em sede de cognição sumária, para autorizar a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não plenamente evidenciados no caso concreto.

4.

As medidas pleiteadas possuem elevado impacto e caráter satisfativo, recomendando-se prudência na sua concessão antes da formação do contraditório e da adequada instrução probatória.

5.

Inexistente ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A concessão de tutela provisória de urgência em ação civil pública que envolve alegadas práticas comerciais abusivas exige prova suficiente da probabilidade do direito, não se mostrando adequada sua concessão quando a controvérsia demanda contraditório e dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão proferida pelo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (proc. n. 0865970-43.2025.8.14.0301), nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória ajuizada em face da empresa Tradição Administradora de Consórcio Ltda
.
, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida.

A decisão agravada indeferiu o pleito liminar ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a inexistência de documento hábil a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito alegado, impondo-se dilação probatória e contraditório para melhor exame da matéria. Assim, o juízo a quo entendeu ausente a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da medida, e indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que restaram evidenciados os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente diante da prática reiterada da agravada de induzir consumidores em erro por meio de propagandas enganosas, dissimulando contratos de consórcio como se fossem financiamentos.

Afirma que a manutenção da conduta ilícita da empresa implica risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista a multiplicação de consumidores lesados, salientando que foram juntados aos autos documentos comprobatórios da prática abusiva, tais como anúncios e propostas comerciais e que, portanto, a decisão recorrida deve ser reformada para suspender a comercialização de novos consórcios, proibir a veiculação de publicidade enganosa, impedir a negativação de consumidores em determinadas hipóteses e determinar a publicação da decisão em veículos de comunicação.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, reformando-se a decisão agravada para deferir a tutela provisória pleiteada.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 30650164.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Conforme se extrai dos autos, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência em face da empresa Tradição Administradora de Consórcio Ltda., sustentando a prática reiterada de condutas abusivas, consubstanciadas, em especial, na veiculação de propaganda supostamente enganosa, capaz de induzir consumidores a erro quanto à natureza dos contratos de consórcio, fazendo-os crer que se tratariam de operações de financiamento com contemplação imediata.

Com base nessas alegações, postulou, liminarmente, a suspensão da comercialização de novos consórcios, a proibição de determinadas práticas publicitárias, a abstenção de negativação de consumidores em hipóteses específicas e a ampla divulgação das medidas pretendidas.

O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu a tutela provisória, por entender ausente, naquele momento processual, o requisito da probabilidade do direito, ressaltando a necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória para melhor apuração das alegações formuladas.

A decisão monocrática proferida por este Relator, ao examinar o pedido de efeito ativo ao agravo, manteve esse entendimento, assentando que, embora os documentos juntados indiquem indícios das irregularidades narradas, não se mostram, em sede de cognição sumária, suficientes para evidenciar, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito, sobretudo diante da gravidade e da amplitude das medidas inibitórias pretendidas, as quais importariam restrições significativas à atividade econômica da agravada.

As razões recursais ora apreciadas, embora extensas e bem articuladas, não trazem elementos novos capazes de infirmar essa conclusão.

É certo que a tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, ainda que se reconheça a relevância social da atuação institucional da Defensoria Pública e a gravidade, em tese, das práticas narradas, a análise dos autos revela que a controvérsia demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório, especialmente porque envolve alegações de prática comercial reiterada, com potencial repercussão ampla e efeitos econômicos relevantes.

Os documentos apresentados com a inicial e reiterados no agravo, tais como anúncios publicitários, propostas comerciais e referências a outros processos judiciais, constituem indícios que justificam o regular prosseguimento da ação civil pública, mas não alcançam, neste estágio processual, o grau de robustez necessário para autorizar a concessão de tutela inibitória de largo espectro, com imposição imediata de obrigações e sanções capazes de alterar substancialmente a atuação empresarial da agravada, sem que lhe tenha sido oportunizado o exercício pleno do contraditório.

A concessão de medidas dessa natureza, em caráter antecedente e sem a formação mínima do debate processual, exige cautela redobrada, sob pena de se antecipar, de forma irreversível, os próprios efeitos do provimento final, esvaziando a instrução probatória e comprometendo o equilíbrio processual.

Como se sabe, a tutela provisória não se presta a substituir a cognição exauriente quando a controvérsia envolve fatos complexos e controvertidos, cuja elucidação depende da análise conjunta de provas documentais, eventualmente periciais e do contraditório efetivo.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem e da decisão monocrática no sentido de que, ausente, por ora, a demonstração suficiente da probabilidade do direito, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pretendida, ainda que se reconheça a alegação de perigo de dano, porquanto os requisitos legais são cumulativos.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela provisória não implica juízo definitivo sobre o mérito da demanda, permanecendo íntegra a possibilidade de reavaliação da matéria pelo juízo de primeiro grau, caso sobrevenham novos elementos probatórios no curso da instrução.

Diante desse contexto, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Assim, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/02/2026